Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711808-10.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO RAMIRO DA SILVA APELADO: KALYARA DE SOUSA E MELO D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos documentos que comprovem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, tais como a última declaração do imposto de renda, extrato de fatura do cartão de crédito, entre outros. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 13:17:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator